Tribunal: TJDFT
Processo: 0729651-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 685. STJ.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. A liquidação de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é possível a rediscussão de matérias que já foram analisadas no processo de conhecimento, ainda que fosse de ordem pública. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
3. A controvérsia que embasa a pretensão recursal já foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 685 (REsp. no 1370899/SP e REsp. no 1361800/SP), ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014).
4. Demonstrado que os esclarecimentos prestados pelo perito denotam que os parâmetros utilizados nos cálculos elaborados estão em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a decisão agravada deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.